Tribunal: TJDFT
Processo: 0734579-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0734579-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA TEIXEIRA DA SILVA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação originária (PJe n. 0722229-35.2023.8.07.0001), que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à ora agravante. Sustenta a agravante, em síntese, que a despeito do indeferimento do pedido pelo Juízo, apresentou comprovante de situação cadastral do CPF e relatórios emitidos pela Receita Federal, demonstrando que não possui declaração de renda em seu nome, posto que seus ganhos não atingem o piso para declaração obrigatória. Aduz que a documentação juntada nos autos é apta a justificar a concessão do benefício, inexistindo indícios de que possua boa situação financeira e tenha capacidade de arcar com as custas sem que isso gere prejuízo à subsistência de sua família. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, postula a reforma da decisão agravada para que lhe seja concedida a gratuidade de justiça. Sem preparo, por ser a gratuidade da justiça objeto do presente recurso. É a síntese do necessário. DECIDO. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, inciso I, ambos do CPC). O art. 995 do Código de Processo Civil, estabelece que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso restringe-se aos casos em que a imediata produção dos efeitos da decisão possa trazer risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Em sede de cognição sumária, examinando as razões recursais e documentos colacionados no processo originário, não se vislumbra condição válida para a concessão, de plano, do benefício pleiteado. Com efeito, a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Por sua vez, preceituam os §§ 2o e 3o do art. 99 do Código de Processo Civil que o pedido de gratuidade da justiça poderá ser indeferido se comprovada a falta dos pressupostos legais para a sua concessão, afirmando também que, caso o requerimento seja formulado exclusivamente por pessoa natural, presume-se verdadeira a sua alegação. Assim, pode o magistrado indeferir o pleito, desde que expostas fundadas razões, sobretudo se as provas constantes dos autos evidenciarem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade, ou seja, a capacidade econômica do litigante. No presente caso, a magistrada a quo indeferiu o pedido nos seguintes termos, in verbis: Como se observa, a autora não atendeu a determinação de emenda e não apresentou documentos suficientes para viabilizar a análise de sua renda, para fins de deferimento da justiça gratuita. Observa-se, ainda, que a autora é funcionária pública municipal e não apresentou os respectivos contracheques. Assim, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Recolham-se as custas iniciais, no prazo de 15 dias, sob pena de indeferimento da inicial e consequente cancelamento da distribuição. Intimem-se. Não obstante as alegações da agravante, não há equívocos aferíveis, prima facie, na decisão agravada. Na espécie, muito embora o Juízo de origem tenha concedido prazo para a parte requerente atestar sua condição de hipossuficiência, não fez ela prova necessária a demonstrar o direito à concessão do benefício, limitando-se a apresentar documentação insuficiente para fins de comprovação da renda percebida. Nesta oportunidade, nada reproduz de novo, limitando-se a reafirmar a sua condição de hipossuficiência, a qual, como bem avaliado pelo Juízo a quo, não se encontra demonstrada por meio dos documentos existentes nos autos. Cabe destacar que, ao contrário do alegado em suas razões recursais, os documentos coligidos no ID 166420866 – autos originários – informam que a autora apresentou sua declaração de IRPF nos últimos anos e teve imposto a ser restituído, não sendo possível, portanto, reconhecer a alegação de que perceba rendimentos inferiores à faixa de isenção do imposto de renda. Assim, a situação delineada não autoriza por ora o deferimento da gratuidade de justiça à parte agravante, pois não se reputa válida a alegada condição de hipossuficiência, restando ausentes, ao menos nessa primeira apreciação, os pressupostos legais para a concessão, in limine, da benesse ou mesmo do efeito suspensivo requerido. Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo. Faculto à agravante, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, a juntada de seus 3 (três) últimos contracheques – considerando a informação contida na exordial de que é servidora pública municipal -, cópia das 3 (três) últimas declarações do IRPF ou outros documentos que comprovem os rendimentos mensais. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar suas contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator